Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710433-35.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLER BARBOSA PATROCINIO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por WARLER BARBOSA PATROCÍNIO (ID 62301963) contra a sentença de ID 62301961, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Planaltina, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. O autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou condicionada ao disposto no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça anteriormente deferida (ID 60160742). Por essa razão, não foi providenciado o preparo. BANCO SAFRA S.A. (réu/apelado), em contrarrazões, pede a revogação do benefício: “A parte recorrente pleiteou assistência judiciária gratuita, e ao que se constata a mesma não cumpriu os requisitos necessários para concessão. A justiça gratuita é concedida pelo Poder Público para viabilizar o acesso à justiça àqueles que não têm recursos necessários para pagar custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. O benefício pode ser contestado ou até mesmo reconhecido de ofício pelo D. Juiz quando a outra parte não fizer jus, como é o presente caso. A parte recorrente procurou o banco, para adquirir o financiamento de um veículo, ou seja, um bem considerado de natureza supérflua, pois de elevado valor. Também quando preencheu os dados do contrato, a mesma informou perceber remuneração que condizia com o pagamento das parcelas do contrato, informando que recebia renda mensal (bruta) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (...): (...) Assim, não se trata de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Desta feita, com fulcro no artigo 100 do Código de Processo Civil, fica impugnada a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto se pleiteia o indeferimento do pedido de tal benesse e, tal qual determina a lei, que seja concedido à parte recorrente, prazo para a comprovação de pagamento das custas processuais recursais. Ainda, diante dos fatos narrados, existem elementos que evidenciam a possibilidade da parte recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua a família, uma vez que dispõe de capacidade econômico/financeira para contrair financiamento com parcelas mensais fixas, bem como para contratar advogado particular a fim de defender seus interesses. Importante ressaltar que o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, não bastando, para o deferimento, a simples apresentação de declaração de pobreza. O artigo 5o, inciso LXXIV da Carta Magna só autoriza a concessão do benefício aos que comprovarem insuficiência de recursos. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV). O requisito essencial à obtenção do benefício à gratuidade é o estado de hipossuficiência da parte, que pode ser presumido através de afirmação de pobreza, conforme dispõe o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é a Súmula no 25 deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos: “Súmula no 25: Faz jus à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesta linha de raciocínio, tem-se que a decisão acerca da assistência judiciária gratuita deve ser fundamentada nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que o benefício seja deferido apenas quando verificada a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Carta Magna e da Súmula 25 desta Corte de Justiça, até mesmo porque o pálio assistencial, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizado pela parte apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide. Com efeito, a parte recorrente não trouxe aos autos comprovantes aptos a demonstrar que o rendimento que aufere não supre suas necessidades e de sua família ou que o pagamento das despesas do recurso a colocariam em situação de extrema necessidade. Desta forma, pugna-se pelo indeferimento da pretensão da parte recorrente a isenção das custas do Recurso de Apelação, considerando que a parte recorrente tem renda suficiente, a qual deve ser suficiente para arcar com o pagamento dos custos do processo.” (ID 62301965 - Págs. 2/4 – item DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - grifei) Intimado (arts. 9 e 10 do CPC; IDs 64211316 e 64290163), WARLER BARBOSA PATROCÍNIO (autor/apelante) aduziu: “(...) Sustenta o réu que, o autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita, por não ser pobre na acepção jurídica. Todavia, tal entendimento não deverá prosperar, haja vista que conforme restou comprovado no momento que ingressou com a demanda, o autor é pobre na acepção jurídica. A esse respeito, é importante salientar que a parte requerida tratou apenas de impugnar de forma GENÉRICA o benefício de justiça gratuita deferido à parte autora, não informando de forma objetiva quais seriam os indícios de que a parte autora possua plenas condições de arcar com as custas processuais, em para tanto, comprometer o seu sustento pessoal, bem como que de seu núcleo familiar. Além do mais, se o mesmo for condenado arcar com custas processuais trará prejuízo ao seu sustento e de seus familiares. Vale lembrar, que cabe ao douto juiz, para seu livre convencimento, analisar os documentos acostados aos autos, de modo a conceder ou não o benefício da gratuidade. Ademais, a decisão que recebeu apresente peça de ingresso, restou consignado que houve criteriosa análise documental de todos os documentos que instruem a peça exordial, de forma que não merece reforma a referida decisão. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça, entende que preenchendo a parte os requisitos previstos no artigo 98 do CPC bem como demonstrando a sua hipossuficiência, não deverá a parte ser condenada ao pagamento das custas: (...) Portanto, tendo o autor preenchido os requisitos previstos no artigo 98 do CPC, bem como não podendo arcar com às custas sem prejuízo próprio e de sua família, não merece reforma a r. decisum que concedeu os benefícios de gratuidade. Diante disso, requer que seja afastada a pretensão do réu. Aliás, é bem de se dizer que, o requerido ao alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor atrai para si o ônus da prova à luz do art. 373, II do CPC, ônus pelo qual, com a devida vênia, o requerido não se desincumbiu.” (ID 64963660 - Págs. 1/2 - grifei) É o relatório. Decido. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser concedida àqueles cidadãos que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que, em última análise, constitui mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente (TJDFT, Acórdão no 1920663, 07558894320218070016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada). Relevante anotar, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça, que as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Isto anotado, verifico que o que consta nos autos é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do autor, a alegada inviabilidade impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família: i) na confecção da “Proposta de Operação e Ficha Cadastral – Veículos e Crédito Rotativo – Pessoa Física”, o autor/apelante declarou ter renda mensal bruta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 62301842 – Pág. 8), o que leva a crer que, além do salário (bruto) que percebe no ofício de motorista perante a VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. (R$ 4.375,70 - abril/2023; R$ 4.141,63 – maio/2023 e R$ 3.954,20 – junho/2023 - ID 62301823 – Págs. 1/3), tenha outra(s) fonte(s) de renda; ii) destaque-se ainda que o valor da prestação do carro (R$ 4.913,94 – ID 62301842 - Pág. 9), por si só, já é superior ao salário bruto mensal auferido no ofício de motorista. Por fim e como já dito, a renda efetivamente declarada pelo autor/apelante ao preencher a proposta de aquisição do veículo (R$ 15.000,00 - quinze mil reais) é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência financeira (TJDFT, Acórdão no 1926142, 07015074320248070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte nessas razões, revogo a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante e determino a sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo do recurso de apelação sob pena de deserção (artigo 1.007, caput e § 2o do Código de Processo Civil). Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora